Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-76.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SEGURADO. EMPREGADO. REQUERIMENTO HÁ MAIS DE 30 (TRINTA DIAS) DIAS DO AFASTAMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO (DER). ART. 60, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 8.213/1991. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA DER.
1. Tratando-se de segurado qualificado como empregado e que requer a concessão do benefício do auxílio-doença há mais de 30 (trinta) dias do afastamento laboral, o termo inicial deste benefício será a data da entrada do requerimento (DER), nos termos do art. 60, caput e § 1o, da Lei n. 8.213/1991.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em parte para estabelecer o termo inicial do benefício auxílio-doença acidentário na data da DER.